Tribunal: TJDFT
Processo: 0003933-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DESEMBOLSADAS. DANO MATERIAL. VALORES DESEMBOLSADOS PARA A COMPRA E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O inadimplemento, diante do atraso na entrega da unidade, é fundamento bastante e suficiente para a rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC).
2. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do vendedor/incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ).
3. A Corte Superior de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Isto pois, a inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor em seu artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.